Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal Processo N. : 0731496-97.2024.8.07.0000 Agravante : ANDERSON JUNIO VIEIRA DE LIRA Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Verifico que o recurso de agravo foi interposto em 20.5.2024 (ID 62286764 - pág. 374), mas não foram juntadas as razões recursais. Em consulta ao andamento processual no SEEU, é possível constatar que as razões do recurso foram apresentadas pela defesa, perante o juízo da VEP, em 19.8.2024, após a distribuição do recurso, sendo seguidas de novas contrarrazões ministeriais e determinação de formação de instrumento e remessa ao Tribunal, conforme despacho proferido na presente data. Desta forma, solicite-se à VEP a remessa das razões recursais e peças seguintes, informando àquele juízo que já houve a distribuição de agravo em execução interposto contra a decisão de revogação da prisão domiciliar (mov. 328.1), a fim de evitar nova distribuição de recurso com o mesmo objeto. Com a juntada das peças apontadas, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador Jesuino Rissato Relator